Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do inciso IV do art. 4o do Decreto 9.246/2017, o descumprimento das condições fixadas para a prisão domiciliar, como a condenação por fato novo cometido após a concessão de regime aberto, impede a comutação da pena, por ausência do requisito subjetivo. Precedentes.
2. Como o inciso IV do art. 4o do Decreto 9.246/2017 não trouxe qualquer limitação temporal sobre o período em que deveria ter ocorrido o eventual descumprimento das condições fixadas para o livramento condicional, não pode o Poder Judiciário fazê-lo.
3. Recurso conhecido e desprovido.